Tribunal: STF
Processo: RE 230452
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: O ponto nodal da controvésia foi objeto do
apelo extremo, os demais fundamentos do acórdão recorrido serviram,
na verdade, apenas como reforço de argumentação, insuficientes para
manter o acórdão vergastado, o que não rende ensejo à aplicação da
Súmula 283.